Tribunal: TJMT
Processo: 1072980-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1072980-73.2022.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ADAILTON SANTOS SILVA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. ANOTAÇÕES POSTERIORES.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a cessionária de crédito, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 1.037,96 (um mil, trinta e sete reais e noventa e seis centavos), lançado no cadastro negativo em 18/01/2020
3. Sentença de parcial procedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da cessão de crédito, (termo de cessão de crédito, contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamante da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.(....) Insta consignar que a parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro(s) apontamento(s), como no presente caso, deve(m) ser levado(s) em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa”.
5. Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida possui 10 (dez) anotações posteriores, conforme extrato do sistema boa vista, consultado por este juízo.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072980-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAILTON SANTOS SILVA - CPF: 535.209.711-00 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023